Tribunal: TCU
Processo: 000.201/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com código Uasg 910830 (Objeto: POSSÍVE MALVERSAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO) - ITAIPU BINACIONAL

Inteiro teor:
Acórdão 718/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicados, apresentada por parlamentares federais, por meio da qual se requer a adoção de medidas de controle externo relacionadas à alegada existência de déficit financeiro da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, bem como a supostos impactos tarifários decorrentes da gestão da denominada "Conta de Comercialização de Itaipu". Considerando que a UHE Itaipu Binacional é entidade não sujeita à ação fiscalizadora do TCU, segundo reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (ACO 1904, 1905 e 1957) e da jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1393/2023-TCU-Plenário ), até que instrumento diplomático prevendo os termos dessa fiscalização seja firmado entre Brasil e Paraguai. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.201/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Itaipu Binacional (00.395.988/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.